Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-62.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007971-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN BRENO SOUZA LIMA - CPF: 080.535.041-16 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. relator, a fim de dar parcial provimento aos recursos, somente para reduzir o quantum do dano moral para o patamar de R$ 4.000,00, valor mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INOPERÂNCIA DE ELEVADOR EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO POR MOTIVOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA – COMUNICAÇÃO ADEQUADA AOS CONDÔMINOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÕES OU DANOS EFETIVOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente da inoperância temporária do único elevador da Torre 04 do Condomínio Residencial Chapada dos Lírios por aproximadamente 20 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviços pela paralisação temporária do elevador; (ii) se o período de inoperância do equipamento ultrapassou prazo razoável; e (iii) se a situação narrada configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos acostados aos autos demonstram que a paralisação do elevador decorreu de evento externo (queda momentânea de energia elétrica) e que as recorridas comunicaram devidamente os condôminos, informando a causa do problema e estabelecendo prazo para conserto (29/10/2024). Não há nos autos qualquer evidência de que o prazo informado tenha sido descumprido ou que o elevador tenha permanecido inoperante além da data prevista para o reparo, ônus que competia aos recorrentes (art. 373, I, do CPC). A comunicação adequada e transparente sobre o procedimento de conserto, incluindo justificativa da paralisação e previsão para regularização do funcionamento, afasta a caracterização de falha na prestação de serviços. O Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de até 30 dias para reparo de produtos (art. 18, §1º), não havendo prova de que este prazo tenha sido extrapolado. A mera inconveniência de utilizar temporariamente as escadas, mesmo na presença de criança pequena, sem demonstração concreta de prejuízo à mobilidade ou segurança da família, insere-se no campo dos aborrecimentos comuns à vida em sociedade, não configurando violação a direitos da personalidade apta a ensejar compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A paralisação temporária de elevador em condomínio residencial, quando devidamente comunicada aos moradores com informação clara sobre prazo razoável para reparo, não configura falha na prestação de serviços apta a gerar dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado o descumprimento do prazo informado ou transtorno que extrapole o mero aborrecimento cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recursos inominados interpostos por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente, vazada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 – Condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para parte requerente pelos danos morais sofridos,
o qual deverá ser acrescido de juros legais

a partir da citação, conforme art. 405 do CC,
devendo ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC
, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil
, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024;

2 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

A parte recorrida alega, em síntese, que o único elevador da Torre 04 do Condomínio Residencial Chapada dos Lírios permaneceu inoperante por aproximadamente 20 (vinte) dias, situação que teria causado diversos transtornos. Sustenta que houve falha na prestação dos serviços e vício no produto, configurando responsabilidade solidária e objetiva das Recorrentes.

Argumenta, ainda, que a situação extrapolou o mero dissabor cotidiano, pois foram obrigados a utilizar as escadas de emergência por um período prolongado, configurando dano moral in re ipsa.

Primeiramente, afastada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

A controvérsia gira em torno da ocorrência de falha na prestação do serviço pela inoperância temporária do único elevador da Torre 04 do Condomínio Residencial Chapada dos Lírios e consequente caracterização de dano moral.

Conforme se depreende dos autos, o elevador da referida torre ficou inoperante por um período de aproximadamente 20 (vinte) dias, após uma oscilação de energia elétrica, conforme comunicado aos moradores.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que os Recorrentes comunicaram devidamente aos condôminos a respeito do problema ocorrido no elevador, informando a causa (inconsistência decorrente de queda momentânea de energia elétrica), bem como a previsão para o conserto, inicialmente previsto para 29/10/2024, conforme comunicado juntado aos autos.

Além disso, o recorrida não produziu provas suficientes para demonstrar que houve inércia das Recorridas em cumprir o prazo de manutenção informado ou que os transtornos tenham persistido além do prazo comunicado, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os documentos juntados aos autos demonstram que as Recorrentes mantiveram os condôminos informados sobre todo o procedimento de conserto do elevador, justificando adequadamente a paralisação, estabelecendo prazos razoáveis e informando sobre eventuais necessidades de elastecimento do prazo para aguardarem a chegada e instalação da peça adequada para regularização do funcionamento.

Tais comunicados evidenciam o interesse das Recorrentes em solucionar a questão com celeridade e manter todos os moradores devidamente informados sobre o andamento da manutenção.

Não se vislumbra, portanto, qualquer conduta negligente ou desidiosa por parte das Recorridas que possa caracterizar falha na prestação do serviço, principalmente considerando que a paralisação do elevador decorreu de evento externo (queda de energia) e que foram adotadas as providências necessárias para o reparo dentro de prazo razoável.

No que tange ao dano moral pleiteado, este pressupõe a existência de um abalo psicológico ou uma violação à dignidade da pessoa humana, não se confundindo com meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, como é o caso dos autos.

O simples fato de ter que utilizar as escadas ao invés do elevador não configura, por si só, dano capaz de ofender a moralidade ou a dignidade dos Recorrentes. E, embora possuam filho pequeno, não demonstraram de maneira efetiva como esta circunstância teria agravado o suposto dano ou causado algum acontecimento específico que pudesse prejudicar a mobilidade ou segurança da família.

A mera inconveniência causada pela necessidade de uso temporário das escadas, ainda que por um período aproximado de 20 (vinte) dias, insere-se no campo dos aborrecimentos comuns à vida em sociedade, não configurando dano moral indenizável.

Considerando que o elevador foi consertado em tempo hábil, conforme previamente comunicado pelo condomínio, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE IMÓVEL. ENTREGA ANTECIPADA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE MORA EXCESSIVA. VÍCIOS NA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSTRUTORA. FALHA EVENTUAL NO ELEVADOR. INSUFICIÊNCIA PARA GERAR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta demora na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e da existência de vícios construtivos. O recorrente alegou que a entrega das chaves ocorreu com atraso injustificado e que o imóvel apresentava problemas estruturais, incluindo falha no elevador e necessidade de substituição da porta do apartamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve mora excessiva na entrega das chaves, apta a configurar falha na prestação do serviço; (ii) analisar se os alegados vícios no imóvel geram o dever de indenizar a título de danos materiais e morais; (iii) determinar se a falha pontual no funcionamento do elevador configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega das chaves ocorreu em 27/03/2024, antes do prazo contratual previsto para 28/08/2026, o que afasta qualquer alegação de mora excessiva e, consequentemente, a obrigação de indenizar por suposto atraso.

A vistoria do imóvel antes da entrega permite ao comprador identificar eventuais vícios, não havendo nos autos prova de que o recorrente tenha recusado a entrega das chaves em razão de problemas estruturais ou comunicado previamente a construtora sobre o defeito na porta da sacada, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para que a empresa promova o reparo de defeitos (art. 18, §1º, do CDC), sendo necessário que o consumidor exija previamente a solução do problema antes de buscar medidas judiciais.

Quanto ao defeito no elevador, os protocolos apresentados estão em nome de terceiros, e não há prova de que o recorrente tenha formalizado reclamação administrativa a respeito. Além disso, falhas pontuais em equipamentos comuns do edifício não configuram, por si só, dano moral indenizável.

O dano moral pressupõe violação grave aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso concreto, pois os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega das chaves antes do prazo contratualmente previsto afasta a configuração de mora e, consequentemente, o dever de indenizar por suposto atraso.

A indenização por vícios construtivos depende da comprovação do dano, da comunicação prévia ao fornecedor e da inércia da empresa em solucioná-los, conforme prevê o art. 18, §1º, do CDC.

O defeito pontual em elevador de edifício não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de transtorno relevante ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, §1º; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.891.836/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 18.02.2022; TJ-SP, AC 1003771-68.2023.8.26.0562, Rel. Des. Fábio Tabosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2024.

(N.U 1034334-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025